Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE - RESCISÃO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - OFERTA CLARA E PRECISA INTEGRA O CONTRATO FIRMADO - VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. PROPAGANDA ENGANOSA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo a Súmula no 543 do STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
3. Consta dos autos que, em 22.09.2022, o autor adquiriu uma cota de um apartamento, no valor total de R$ 74.866,00 (sem intermediação), sendo a entrada R$ 4.278,00) e 48 parcelas mensais de R$ 1.559,70 (ID 57828995). Afirma que a oferta dos vendedores de que poderia usufruir da unidade no período de 17/12/2022 a 24/12/2022 foi determinante para que realizasse o negócio jurídico, porém, após o pagamento, essa data não estava disponível, assim como não pôde utilizar os sistemas de “intercâmbio” ou “monetização” para trocar a semana e deixar como crédito na plataforma, porquanto demandavam 60 e 90 dias de antecedência, prazo impossível de ser cumprido em razão da data em que o contrato foi assinado.
4. Compulsando aos autos, verifica-se que essas alegações do autor, além de verossímeis, não foram impugnadas especificamente pela ré na contestação (em que se limitou a lançar argumentos genéricos em defesa da manutenção do contrato, sem rebater os argumentos da parte autora para a rescisão contratual), motivo pelo qual devem ser aceitas como incontroversas (art. 341, caput, do CPC).
5. Percebe-se, pois, que o autor adquiriu o apartamento mediante promessa de usufruto em data previamente combinada com os vendedores, porém teve suas expectativas frustradas em virtude da indisponibilidade da data pretendida, assim como não foi informado previamente e devidamente sobre os sistemas de “intercâmbio” e de “monetização” ofertados pelo contrato para troca da data.
6. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais, além de ter tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio). Da mesma forma, dispõe o art. 30 do CDC que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
7. Nesse quadro fático-jurídico, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que teria prestado todas as informações necessárias a respeito do serviço oferecido ou que teria, de fato, disponibilizado o período de usufruto do bem pretendido pelo comprador, de sorte que a comprovada desarmonia do serviço prestado com a obrigação contratual estipulada subsidia a rescisão do contrato sem ônus à parte consumidora.
8. Desse modo, impositiva se torna a restituição integral e imediata de todos os valores pagos pela parte requerente (consequência da rescisão contratual de avença - Súmula 543 do STJ) e inaplicável, portanto, a cláusula contratual de retenção de quaisquer valores pela rescisão, a par da evidente falha na prestação do serviço (ausência de informação adequada sobre). Precedente: Acórdão 1613972, 07022839620228070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022.
9. Assim, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).